Tribunal: TJSP
Processo: 1017793-48.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação cível. Cancelamento de matrícula proposta pelo município de São Paulo. Matrícula 142.269, aberta com base em documento adulterado, e que se sobrepõe à imóvel municipal, matriculado sob n. 23.914, havido por desapropriação indireta, 16 anos antes. Ação julgada procedente. Inconformismo do réu, compromissário comprador do imóvel que teve a matricula cancelada. Rejeição das preliminares de

Ementa:
Apelação cível. Cancelamento de matrícula proposta pelo município de São Paulo. Matrícula 142.269, aberta com base em documento adulterado, e que se sobrepõe à imóvel municipal, matriculado sob n. 23.914, havido por desapropriação indireta, 16 anos antes. Ação julgada procedente. Inconformismo do réu, compromissário comprador do imóvel que teve a matricula cancelada. Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por falta de citação de litisconsortes necessários. Matérias que, ademais, se confundem com o mérito. Reconhecimento pelo Oficial Registrador que a matricula 142.269 foi aberta com base em documento adulterado. Constatado que o imóvel ocupa parte de área publica, da municipalidade, matrícula 23.914. Sobreposição de área que levou o Juiz da Vara de Registros Públicos remeter as partes às vias ordinária originando a presente ação ajuizada pelo Município. Perícia realizada que confirmou sobreposição de áreas. Matrícula 142.269 que não advém de área de transcrição anterior. Insurgência, outrossim, quanto à sucumbência. Honorários de sucumbência fixados sobre valor da causa, que equivale ao valor venal de referência do imóvel cuja matrícula a Municipalidade pediu o cancelamento. Honorários que resultam em R$ 5.721.739,80. Cabível a apreciação equitativa (art. 85, §8o do CPC) para fixação dos honorários, pois se a razão da norma é evitar fixação de honorários aviltantes, a contrario sensu, também se quer evitar honorários superestimados. Não obstante a matéria não ser simples, e com certo grau de complexidade, com necessidade de análise de prova pericial, entendo que o valor de R$ 20.000,00 serve a bem remunerar o trabalho do procurador municipal. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017793-48.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HEITOR
FREIRE DE CARVALHO NETO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017793-48.2015.8.26.0053 -Voto no 24434
2
VOTO No: 24434
APELAÇÃO No.: 1017793-48.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: HEITOR FREIRE DE CARVALHO NETO
APDO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Cynthia Thomé
pn
Apelação cível. Cancelamento de matrícula proposta pelo
município de São Paulo. Matrícula 142.269, aberta com
base em documento adulterado, e que se sobrepõe à imóvel
municipal, matriculado sob n. 23.914, havido por
desapropriação indireta, 16 anos antes. Ação julgada
procedente.
Inconformismo
do
réu,
compromissário
comprador do imóvel que teve a matricula cancelada.
Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e
nulidade da sentença por falta de citação de litisconsortes
necessários. Matérias que, ademais, se confundem com o
mérito. Reconhecimento pelo Oficial Registrador que a
matricula 142.269 foi aberta com base em documento
adulterado. Constatado que o imóvel ocupa parte de área
publica, da municipalidade, matrícula 23.914. Sobreposição
de área que levou o Juiz da Vara de Registros Públicos
remeter as partes às vias ordinária originando a presente
ação ajuizada pelo Município. Perícia realizada que
confirmou sobreposição de áreas. Matrícula 142.269 que
não advém de área de transcrição anterior. Insurgência,
outrossim,
quanto
à
sucumbência.
Honorários
de
sucumbência fixados sobre valor da causa, que equivale ao
valor venal de referência do imóvel cuja matrícula a
Municipalidade pediu o cancelamento. Honorários que
resultam em R$ 5.721.739,80. Cabível a apreciação
equitativa (art. 85, §8o do CPC) para fixação dos honorários,
pois se a razão da norma é evitar fixação de honorários
aviltantes, a contrario sensu, também se quer evitar
honorários superestimados. Não obstante a matéria não ser
simples, e com certo grau de complexidade, com
necessidade de análise de prova pericial, entendo que o
valor de R$ 20.000,00 serve a bem remunerar o trabalho do
procurador municipal. Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017793-48.2015.8.26.0053 -Voto no 24434
3
A
sentença
de
páginas
688/693
julgou
procedente a ação para determinar o desbloqueio da matrícula n. 23.914
do 10o Ofício de Registro de Imóveis e o cancelamento definitivo da
matrícula n. 142.269 do 15o Ofício de Registro de Imóveis. Condenando
o réu no pagamento das custas.
Apelou o réu às páginas 714/751 aduzindo em
preliminar nulidade da sentença por ausência de citação dos litisconsortes
necessários Cláudio Luiz e Gilberto dos Santos, adquirentes, junto com o
apelante, do imóvel de matrícula no 142.269. Alega, ainda, ter havido
cerceamento do seu direito de defesa, ante o indeferimento dos quesitos
apresentados ao perito judicial. No mérito, alega, em síntese, que a área
cujos direitos pertencem ao apelante nunca foi incorporada ao patrimônio
público, sendo certo que ela é lindeira ao imóvel municipal, bem assim
que não há sobreposição entre os imóveis descritos na petição inicial.
Afirma que, no presente caso, não está em discussão o ato
administrativo de abertura da matrícula, mas sim se a área do apelante
está ou não sobreposta à Municipal, sendo irrelevantes as alegações de
fraude no ato da matrícula. Aponta que o croqui utilizado pelo perito está
completamente errado, tendo este ignorado a correta descrição da área,
bem assim que não há qualquer levantamento topográfico pelo perito
judicial para aferir o tamanho dos imóveis e que a municipalidade tentou
tomar seu imóvel sem a justa indenização. Entende pela necessidade de
conversão do julgamento em diligência para que outro perito seja
nomeado a fim de se promover um levantamento físico das áreas.
Subsidiariamente, impugna os honorários advocatícios buscando que os
mesmos sejam fixados, com base no art. 85, § 8o, do CPC, mediante
apreciação equitativa.
Contrarrazões às páginas 768/791.
Os autos vieram por redistribuição da 8a
Câmara de Direito Público, conforme v. acórdão de páginas 821/826.
O
apelante
reconsiderou
peticionamento
anterior, concordando, por fim, com o julgamento virtual, páginas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017793-48.2015.8.26.0053 -Voto no 24434
4
850.
É o relatório.
Tenho que a sentença merece ser confirmada
por seus fundamentos, sendo o inconformismo recursal não refuta de
forma inovadora os argumentos de defesa já apresentados e rechaçados
na sentença.
As preliminares de nulidade da sentença por
ausência de citação de litisconsortes necessários e cerceamento de
defesa não tem razão de ser.
O
Município
de
São
Paulo
pleiteou
o
cancelamento de matrícula 142.269 aberta em 1996 com base em
documento falso, conforme pedido de providências feito por Tabelião, de
imóvel sobreposto à bem de domínio municipal, matrícula 23.214, havido
por desapropriação da Rede Ferroviária Federal S/A, 16 anos antes.
Os requisitos rejeitados ou esclarecimentos
complementares solicitados ao perito são protelatórios e inúteis, a perícia
foi clara assim como os outros documentos acostados aos autos, em
apurar a aquisição originária de propriedade pelo Município, na qual foi
aberta outra matrícula referente a bem imóvel que se sobrepõe a área
municipal, tendo a Municipalidade que se valer da presente ação, já que
a questão foi remetida para as vias ordinárias.
Em verdade, os pontos controvertidos fixados
em saneador definiram que perícia apuraria se a área expropriada pela
Municipalidade corresponde ao título indicado pela autora, sendo
irrelevante apurar a origem história da área reclamada pelo réu, advinda
de matrícula posteriormente aberta, e com base em documentos falso.
Insta observar que segundo apurado pelo Oficial
da 15a Serventia de Registro Imobiliário, às páginas 419/424,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017793-48.2015.8.26.0053 -Voto no 24434
5
reproduzido no laudo pericial às páginas 426, a matrícula 142.269 foi
aberta com base em documento adulterado e se encontra dentre de área
maior, objeto da matrícula 23.914, imóvel Municipal, adquirido por
expropriação indireta.
O Juiz titular da Vara de Registros Públicos
determinou o bloqueio das matrículas, restando dúvida quanto a
sobreposição de áreas, remetendo o Município para as vias ordinárias,
originando a presente ação.
Ficou claro pela perícia não haver dúvida que a
área expropriada pela Municipalidade corresponde às descrições da
matrícula 23.914 do 10o CRI, não havendo impugnação quanto ao título
de propriedade, coisa julgada formada há quase quarenta anos (ação de
1979, autos 529/77).
Além disso, observou o perito que a planta de
embasou a ação de desapropriação indireta, que originou o título
municipal foi desenvolvida sobre referenciais corretos (páginas 432),
inclusive quanto ao traçado do córrego da Água Preta, no sentido de
haver dados textuais e gráficos que permitem a correta caracterização da
matrícula municipal.
Assim, o questionamento do apelante não tem
fundamento.
Ficou muito bem refutada a alegação acerca da
matrícula 142.269 do 15o CRI (de registro anterior indicado pela
Transcrição n. 13.004 do 2o CRI), ou seja, de que a área reclamada pela
Municipalidade não é remanescente do imóvel descrito na transcrição
123.004 do 2o CRI, ou seja, a área da matrícula 23.914 do 10oCRI não
advém ou está inserida nos limites da Transcrição 13.004 do 2o CRI
que supostamente seria a origem da matrícula 142.269 do 15o CRI, cuja
idoneidade da certidão que fundamenta sua abertura é contestada tanto
pelo tabelião que a emitiu (2o CRI) como pelo responsável pela abertura
da matrícula (15o CRI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017793-48.2015.8.26.0053 -Voto no 24434
6
O proprietário constante da matrícula 142.269,
Espolio de Vitor Nothman Junior, citado na pessoa de seu inventariante,
Paulo Tramontani, tornou-se revel (certidão de páginas 121)..
Heitor
Freire
de
Carvalho
Neto,
que
se
apresenta como suposto compromissário comprador do imóvel de
matrícula 142.269, ora apelante, apresentou contestação, mas sua
condição sequer restou comprovada, tendo apenas direitos pessoais em
face do compromissário vendedor, não registrado, contra quem poderá
se valer, para fins indenizatórios, já que a reivindicação em face da
Municipalidade não é possível. Este é fundamento pelo qual a alegação de
necessidade de inclusão de litisconsortes necessários, constantes do
referido compromisso de compra e venda, deve ser rejeitada, já que
referidas pessoas em nada teriam a acrescentar em termos de direitos
reais, mas apenas pessoais.
Tem razão a Municipalidade ao apontar que “O
que o réu buscou durante toda a instrução foi realizar perícia com objeto
muito mais abrangente do que o útil , necessário e pertinente para o
caso, a fim de obter algum provimento fora dos limites da lide, ou a
formação de prova que pudesse ser aproveitada em uma nova aventura
jurídica, tudo isto às custas do contribuinte municipal.
Se o apelante entende que a Municipalidade
ocupa área que lhe pertenceria e que estaria fora dos limites da
propriedade descrita na Matrícula 23.914, que ingresse com a ação
adequada, proponha seus limites processuais, pague as despesas
processuais, arque com as eventuais custas de uma perícia e com o ônus
da sucumbência.”, (pag. 790) o que não o fez, na presente ação,
eventualmente por reconvenção.
Quanto aos honorários sucumbenciais, tenho
que merece provimento o recurso.
Foi fixado na sentença honorários calculados em
15% sobre o valor da causa, que corresponde ao valor venal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017793-48.2015.8.26.0053 -Voto no 24434
7
referência do imóvel cuja matrícula a Municipalidade pediu o cancelamento. Assim, o cálculo sem atualização revela
honorária aproximada de seis milhões de reais (R$ 38.144.932,00 x15%
= R$ 5.721.739,80).
Evidente que a causa é complexa, envolveu
análise de extensa documentação, incidente recursal, produção de prova
pericial, no entanto, tenho que o valor é sobremaneira elevado.
Como já analisei diversas vezes, veja-se que o
§8o do art. 85 do CPC prevê que quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz deverá fixar os honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do §2o. A contrario sensu, quando o
valor da causa for muito elevado, também deverá haver a apreciação
equitativa do Juízo, segundo os parâmetros do §2o. Isso porque, os
honorários advocatícios não poderão ser fixados em valor depreciativo,
aviltando o trabalho do advogado da parte vencedora, assim como não
poderão ser fixados de maneira superestimada, de forma incongruente
com o trabalho realizado nos autos, observados os parâmetros
estabelecidos no artigo 85, §2o, I a IV do CPC.
Veja-se que o art. 8o do CPC prevê que na
aplicação do ordenamento jurídico, o juiz deverá observar, dentro outros,
a razoabilidade e a proporcionalidade.
Por isso,a fixação com base no percentual
mínimo e máximo de 10 e 20% é desproporcional, sendo o caso de
apreciação equitativa, e o valor que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) está adequado ao que foi desenvolvida pelo Procurador Municipal.
Neste sentido:
“Por
fim,
quanto
aos
honorários,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que nas execuções, embargadas ou não, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017793-48.2015.8.26.0053 -Voto no 24434
8
serão fixados por apreciação equitativa, levando-se em conta o
grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço, sem obrigatória vinculação
ao valor da causa ou do débito.
Ainda com o advento do novo CPC, continua
reservada ao Magistrado a apreciação por equidade nos casos
de valores expressivos, sendo certo que a exceção de
executividade não apresenta grau de complexidade, inclusive
houve reconhecimento pelo exequente do equívoco.
Cabe considerar que os honorários visam
contraprestação do trabalho do advogado e o critério único de
adoção de percentual sobre o valor da causa pode caracterizar
em desvio em comparação com a repercussão econômica do
cálculo. O art. 85 do CPC deve ser aplicado em seu conjunto,
não sendo caso unicamente de incidência do “caput” do § 2o e
sim a combinação desse com os incisos (I a IV) e o § 8o.“ (AI
2236560-64.2016.8.26.0000, 32a Câmara D. Privado, Rel.
Kioitsi Chicuta, j. 23/2/17)
Neste sentido, acolho em parte o recurso do réu
apenas para reduzir a verba honorária, fixando-a em R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), por apreciação equitativa.
Dou parcial provimento ao recurso.

SILVÉRIO DA SILVA
Relator